Tribunal: TJBA
Processo: 0000379-70.2010.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000379-70.2010.8.05.0067 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: KATIANE LOPES ADORNO MENDES DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução de título extrajudicial (nota de crédito comercial) ajuizada em 2010 e extinta em 2023, na origem, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o prazo de três anos, somado ao período de suspensão legal de um ano, se esgotou em 2017, sem a prática de atos úteis pelo exequente para a constrição de bens. O Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, insistindo na tese de ausência de inércia e falha do Judiciário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a consumação da prescrição intercorrente, notadamente quanto ao seu termo inicial e prazo aplicável; e (ii) saber se a alegada ausência de impulso oficial e morosidade do Judiciário são suficientes para afastar a inércia do credor. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para a pretensão executiva de nota de crédito comercial é trienal, nos termos da legislação civil, sendo este o prazo a ser observado para a prescrição intercorrente. 4. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a data da ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, iniciando-se, a partir de então, a suspensão ex lege de um ano, após a qual o prazo prescricional retoma seu curso. 5. A mera prática de atos ou peticionamentos que se mostram ineficazes, por não resultarem na localização do devedor ou na constrição de seu patrimônio, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, conforme a legislação processual civil vigente. 6. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da demora na citação por mecanismos inerentes à justiça, não se aplica à situação de inércia do exequente após a citação válida e a certificação da inexistência de bens penhoráveis, caso em que o impulso útil é responsabilidade da parte. 7. O reconhecimento da prescrição intercorrente está amparado pela correta aplicação do artigo 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, e não ofende as garantias constitucionais ou os princípios processuais, pois o credor teve o lapso temporal integral para promover a satisfação de seu crédito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da execução de nota de crédito comercial é trienal, aplicando-se este prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente tem seu termo inicial na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, seguida do transcurso do prazo de suspensão ex lege de um ano, sendo a inércia afastada somente pela prática de atos úteis e efetivos de constrição, e não pelo mero peticionamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º, 924, V, e 1.021. CC, art. 206, § 3º, VIII. ACÓRDÃO Vistos, relatado e discutido o Agravo Interno presente nos autos 0000379-70.2010.8.05.0067, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado KATIANE LOPES ADORNO MENDES DE ALMEIDA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora